Tribunal: TJDFT
Processo: 0712528-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0712528-58.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: I. B. S. R. REPRESENTANTE LEGAL: ROSIANE MEIRE MORAES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Providencie a Secretaria a retificação da autuação para que conste Agravo de Instrumento, visto que os Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal já foram analisados e rejeitados (Id. 16769899). Brasília, 30 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora